Tribunal: TJMT
Processo: 1028488-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028488-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Tarifas, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA - CPF: 029.594.861-29 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1028488-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1038285-02.2024.8.11.0041, ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo Volkswagen, Polo CL AB, ano 2024, placa SPJ3C53.

Em suas razões recursais, o agravante pugna inicialmente pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, apresentado, na oportunidade, documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.

No mérito, aduz que não houve notificação válida de inadimplência, um requisito essencial para a busca e apreensão de acordo com a Súmula 72 do STJ.

Menciona que o A.R. retornou com a informação de endereço insuficiente.

Afirma que há cobrança de encargos abusivos no contrato (como seguro e despesas adicionais), descaracterizando a mora.

A par do exposto, pugna para revogar a decisão agravada (Id. 244385152).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 01/11/2024, conforme decisão Id. 249558699.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, preliminarmente, a supressão de instância, pois as alegações de encargos abusivos no contrato (como seguros e despesas adicionais) não foram analisadas pelo Magistrado de primeira instância.

Diante disso, aduz que o Tribunal de Justiça não é permitido examinar tais questões diretamente no agravo de instrumento, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Destaca que, embora o Código de Processo Civil (art. 98) permita a concessão da gratuidade da justiça a pessoas naturais ou jurídicas que não possam arcar com as despesas processuais, é necessário apresentar provas da incapacidade financeira, e não apenas uma declaração de pobreza.

Ainda, afirma que o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica para justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, pelo qual requer que o recorrente seja intimado para recolher o preparo em dobro.

No mérito, sustenta que a decisão foi embasada na comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme previsto no Decreto-Lei no. 911/69 e reafirmado pelo entendimento do STJ no Tema 1.132.

Menciona que a devolução da notificação por "endereço insuficiente" não a invalida, sendo ônus do devedor manter os dados atualizados.

Por outro lado, defende que a inclusão de encargos como seguros e despesas relacionadas foi contratada de forma facultativa e informada ao devedor, e que não houve irregularidade ou venda casada, conforme especificado no contrato. Pede, assim, pela manutenção da decisão agravada (Id. 255615242).

Preparo dispensado, em razão do deferimento nesta instância recursal da assistência judiciária (Id. 249558699).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à prejudicial suscitada pela parte recorrida na peça contrarrecursal, cumpre reforçar que o agravante comprovou sua hipossuficiência momentânea, conforme os documentos apresentados nos Ids. 248418177 e seguintes, de modo que deve ser mantido os benefícios da gratuidade em seu favor, sobretudo porque o ônus neste caso seria da instituição bancária de demonstrar, documentalmente, que o recorrente possui condições financeiras favoráveis, o que não restou minimamente elucidado.

Ainda preliminarmente, convém dizer que no caso apresentado, o agravante suscitou, como fundamento de sua insurgência, a existência de encargos abusivos no contrato, como seguros e despesas adicionais, para justificar a descaracterização da mora e, consequentemente, a revogação da medida liminar de busca e apreensão.

Entretanto, a decisão agravada não analisou essa alegação, tratando exclusivamente da constituição em mora e da validade do procedimento de notificação extrajudicial.

Dessa forma, ao trazer essa questão à apreciação do Tribunal sem que tenha sido previamente examinada pelo juízo de origem, o agravante viola a lógica recursal do agravo de instrumento. O Tribunal não pode decidir sobre uma matéria inédita nos autos, pois isso representaria uma atuação originária, o que não é permitido na via recursal, sob pena de usurpação da competência do juízo
a quo
, de modo que o presente recurso não pode ser conhecido neste tópico.

Superadas referidas questões, cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
JUNNO ROBERTO PINTO DA COSTA
, alegando, em suma, que as partes firmaram em 05/04/2024 contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, autuado sob o no. 0000051397087, por meio do qual o banco demandante recorrido concedeu crédito no valor de R$93.257,64 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) ao demandado recorrente, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$1.833,95 (mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), com vencimento no dia 5 de cada mês.

Relata que a partir de 05/07/2024 o devedor fiduciário interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, razão pela qual postulou liminarmente pela busca e apreensão do bem, sendo este o teor da decisão agravada:

“Vistos, etc.

Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas judicias e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 167901833 e Id. 167901836 )

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 167273234, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele, em observância à boa-fé que rege as relações contratuais
(art. 422 do Código Civil), manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017). grifos nosso

Ainda:

TJDFT – APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES,

5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023). Grifos nosso

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO liminarmente o pedido ora formulado
e, por consequência,
determino a expedição de mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
, o qual deverá ser depositado em mãos do representante do credor, mediante termo de compromisso e lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação, sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

(...)”

O ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se houve ou não a constituição em mora da parte devedora, ora agravante.

Como cediço, em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no. 6.099/1974).

Nesse sentido, enuncia a Súmula no. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei no. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora “
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em agosto de 2023 a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que a parte devedora agravante, ao realizar o contrato de financiamento, informou seu endereço como sendo na
“
RUA CENTO E VINTE E TRÊS, 3 QD 121, 4 ETAPA, BAIRRO CPA IV, CUIABÁ-MT, CEP: 78.000-000
”
(Id. 167273229, na origem).

E a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado no contrato, retornando com a informação de “
endereço insuficiente
”, ocorrendo, ao contrário do defendido pela parte recorrente, a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, conferiu
regularidade à constituição da mora, uma vez que cumpriu o regramento do
art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE
NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO
. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo sem comprovação de recebimento. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se é exigida a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. III. Razões de decidir. O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que estabelece ser suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando a prova do recebimento.
A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que problemas relacionados à entrega da notificação — como devolução por “ausente” ou “não existe o número indicado” — não afastam a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.
O devedor tem o dever de informar corretamente o endereço no ato da contratação, não podendo imputar ao credor a falha na entrega. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor”. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.125.547/RS; Tema 1.132/STJ.”
(N.U 1028880-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023).”
(N.U 1022830-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025